Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-74.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012564-74.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.968.101-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SOUZA ALVES - CPF: 055.389.381-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEGLEY PERES DE BRITO - CPF: 710.000.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PETRUCIA TENORIO DE LIMA - CPF: 701.933.674-40 (VÍTIMA), EDSON LUIZ GONZAGA - CPF: 805.609.111-49 (VÍTIMA), LUCIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.968.101-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Manutenção da qualificadora de motivo fútil. Competência do tribunal do júri. Recurso Conhecido e Desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pelo crime de homicídio qualificado, visando o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Ausência de elementos suficientes para caracterizar o ciúme como motivação do delito.

III. Razões de decidir

O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial
.

IV. dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1743740/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018, TJMT; N.U 0000595-39.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.2.2024, TJMT, Enunciado Criminal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012564-74.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE (s):
LUCIANE PEREIRA DE LIMA

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANE PEREIRA DE LIMA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe no 1012564-74.2022.8.11.0055),
que a pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 263472321).

A recorrente sustenta que o motivo fútil não estaria caracterizado.

Pede o provimento para afastar a qualificadora (ID 263472326).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 263472333).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 263472334).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusada pronunciada nas penas do art. 121, §2o, II, do CP – Recurso defensivo – Requer o decote da qualificadora do motivo fútil – Pleito improcedente – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Qualificadora do motivo fútil deve ser mantida – Jurisprudência pacífica desautoriza a exclusão da qualificadora quando não seja manifestamente improcedente – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 267142276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 18h, na residência localizada na Rua 7, no 4649-W, Jardim San Diego, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Luciane Pereira de Lima, com consciência e vontade, imbuída de latente animus necandi e por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca, apreendida id. 95939390), matou seu companheiro, ora vítima, Edson Luiz Gonzaga, conforme laudo de necrópsia (em anexo) e certidão de óbito (id. 94164339).

Segundo restou apurado, a denunciada Luciane e o ofendido Edson mantinham relacionamento amoroso, convivendo em união estável.

Apurou-se que, na noite do fato, indiciada e vítima ingeriram bebidas alcoólicas e passaram a discutir por questões do relacionamento, especialmente em razão de ciúmes da denunciada em relação a uma vizinha da residência do casal.

Ato contínuo, em razão desse desentendimento, a denunciada se apossou de uma faca e desferiu golpes que atingiram o ofendido na região abdominal e lombar, causando-lhe sua morte, conforme laudo de necrópsia (em anexo).

Em seguida, alguns vizinhos prestaram socorro ao ofendido, que foi encaminhado para atendimento médico-hospitalar, sendo internado e submetido à intervenção cirúrgica, todavia, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito três dias depois (28/08/2022).

A polícia foi acionada, conseguindo localizar a denunciada, ainda em posse do instrumento do crime (faca).

A investigação revelou que a tentativa de homicídio em apreço foi praticada por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e de somenos importância por ciúmes amorosos, caracterizando a futilidade da motivação.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia a indiciada Luciane Pereira de Lima como incursa no art. 121, § 2o, inc. II do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 263472266)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 94164303) Boletim de Ocorrência (ID. 94164304), certidão de óbito (ID. 94164339) e laudo necroscópico (ID. 102812043), e depoimentos colhidos na fase policial (ID. 94164308, 94164309, 94164310, 94164311, 94164312).

De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de autoria, a prova judicial autoriza a pronúncia da ré, tendo em vista a existência de indícios em seu desfavor.

Na ocasião do interrogatório policial, a acusada Luciane Pereira de Lima (ID. 94164314) narra, em síntese, que saiu com seu marido para comprar cerveja e que quando retornaram, este se sentou em um sofá em frente à casa e ficou olhando para a vizinha do outro lado da rua, assim, foi até a cada da vizinha e lhe agrediu, acreditando ser ela amante de seu marido. Ademais, após a briga ser apartada, retornou para casa com seu marido e, por estar com muita raiva dele, lhe esfaqueou, ocasionando sua morte [...]

A testemunha Cleyton Ribeiro Grupp - PM, em juízo, disse receberam informação de que um senhor havia sido esfaqueado por uma mulher e que, ao chegar no local, se depararam com a ré, a qual lhes informou que o motivo do crime foi por ciúme e que estava embriagada.

Além disso, a testemunha Petrúcia Tenório de Lima – em juízo narra que era vizinha da ré e da vítima e que foi surpreendida pela ré, no dia dos fatos, a qual foi em sua casa e lhe agrediu, alegando que ela seria amante de seu marido. Além disso, informa que uma vizinha lhe contou que viu a ré segurando uma faca para a vítima.

No caso é inadmissível a absolvição sumária, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, vez que somente poderá ocorrer nas hipóteses de incidência, estreme de dúvidas, de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, segundo as lições de Julio Fabbrini Mirabete [...]

Dessa forma, observo que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Código de Processo Penal, vejamos [...]

Assim sendo, não se mostra possível a impronuncia ou a absolvição sumária da acusada, pois no que diz respeito à autoria, a prova produzida sobre o crivo do contraditório é apta a demonstrar, em tese, o envolvimento da denunciada.

Pelos mesmos fundamentos, não devem ser excluídas, nesta ocasião, a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal), o que somente se admitiria quando manifestamente improcedente. Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção da qualificadora, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório [...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, PRONUNCIO a ré LUCIANE PEREIRA DE LIMA, já qualificada, para submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), do Código Penal

[...]”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 263472321).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia (ID

263472267) e Certidão de Óbito (ID

263472148), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Max Carlos de Albuquerque Almeida, policial militar (ID 263472117), Cleyton Ribeiro Grupp, policial militar (ID 263472118), Petrucia Tenorio de Lima, testemunha presencial (ID 263472119), Gustavo Henrique Souza Alves, testemunha presencial (ID 263472120), Josegley Peres De Brito, testemunha (ID 263472121), Lucimara Gonzaga Fernandes, irmã da vítima (ID 263472141) e LUCIANE PEREIRA DE LIMA, recorrente (ID 263472123).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Petrucia Tenorio de Lima, testemunha presencial (Relatório Mídias – ID 263472307), Cleyton Ribeiro Grupp, policial militar (Relatório Mídias – ID 263472307), Josegley Peres de Brito, testemunha (Relatório Mídias – ID 263472307), Lucimara Gonzaga Fernandes, irmã da vítima (Relatório Mídias – ID 263472307) e LUCIANE PEREIRA DE LIMA, recorrente (Relatório Mídias – ID 263472303).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 25.8.2022, por volta das 18h, na residência situada à rua 7, no 4649-W, Jardim San Diego, Tangará da Serra/MT, a recorrente LUCIANE PEREIRA DE LIMA teria esfaqueado Edson Luiz Gonzaga [convivente] na região do abdômen, ocasionando lesão que resultou na sua morte por choque hipovolêmico em decorrência de ferimento por arma branca, conforme
Laudo de Necropsia no 600.1.01.2022.023041-01 (ID

263472267)
.

Consta que na noite do fato, ambos ingeriram bebidas alcoólicas e iniciaram discussão
“por ciúmes”
, após a recorrente desconfiar de uma
“traição”
entre a vítima e a vizinha
(ID 263472321).

Nesse contexto, a qualificadora tem respaldo na declaração da própria recorrente, na fase policial, ao admitir o ato de violência porque
“tiveram uma briga”
devido a vítima estar
“sentado em um sofá na frente da casa e ficado olhando para a vizinha do outro lado da rua”
(ID 263472123).

Essa narrativa foi corroborada pelo depoimento, em Juízo, do policial militar Cleyton Ribeiro Grupp, no sentido de que, ao chegar ao local, a recorrente LUCIANE PEREIRA DE LIMA teria revelado que a razão do crime foi a desconfiança de que o companheiro estaria interessado na mulher que residia no domicílio ao lado (Relatório Mídias – ID 263472307).

Com efeito, o homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), fato pelo qual “
compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
” (TJMT; N.U 0000595-39.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.2.2024).

Noutro giro “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora do
motivo fútil
não se afigura manifestamente improcedente para ser excluída na pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025